Tribunal: TJDFT
Processo: 0737501-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA DO COVID-19. SENTENCIADO NÃO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É inviável a progressão antecipada para o regime aberto com base exclusivamente na suposta contaminação do apenado preso, que não preenche o requisito objetivo para a progressão de regime. Notadamente, quando não integrante de grupo de risco, como na hipótese.

2. Recurso conhecido e desprovido.